Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734302-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA NERY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 40196459), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela parte agravada, LILIAN DA SILVA NERY, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentara. Visando à completa reforma da decisão agravada, o recorrente, em suma, reconhece que fora condenado na ação de indenização por danos morais e danos materiais movida pela agravada por suposto erro médico. Deu-se então prosseguimento ao respectivo cumprimento de sentença. Narra que “(...) não houve a intimação pessoal do Hospital Anchieta quanto ao início da fase de cumprimento de sentença, razão pelo qual, todos os atos praticados no cumprimento de sentença, foram nulos. Tal entendimento foi reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0703381-37.2022.8.07.0000, que reconheceu a nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da deflagração da fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de citação pessoal deste Agravante, determinando a desconstituição da penhora dos valores bloqueados.” Retomada a marcha do feito executivo após o julgamento do referido agravo de instrumento, apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela recorrida, sob a alegação de excesso de execução na atualização da dívida exequenda, “(...) uma vez que os valores deveriam ser atualizados até a data do bloqueio de ID (110071101) que ocorreu no dia 18/11/2021, uma vez que em decisão de ID 128833138, o douto magistrado sugeriu utilizar-se do valor bloqueado para pagamento do débito, o qual foi autorizado por este Agravante, no limite de R$ 35.688,92 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), valor considerado devido.” Impugnação rejeitada na decisão que constitui o objeto desta presente pretensão reformatória, por meio do qual almeja o reconhecimento do asseverado excesso de execução. Tece argumentos acerca do preenchimento da tutela de urgência vindicada neste recurso. Sobretudo com base nesses argumentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito recursal, requer “(...) o reconhecimento do Excesso da Execução na quantia de R$ 4.822,03 (quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e três centavos), sendo reconhecido como devido a monta de R$ 35.688,92 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).” É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 40195054 e 40195052), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, especialmente no tocante à probabilidade de provimento do recurso à baila. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso não se mostra provável porque, como bem salientado pelo Juízo de origem na decisão agravada, “(...) a transferência dos valores para conta judicial, por si só, não afasta a incidência da atualização sobre o valor.” Ademais disso, tal ponto – até que se demonstre efetivamente o contrário – está acobertado pelo manto de preclusão, porquanto analisado e decidido na decisão de ID 127907055, que não foi alvo de recurso ao tempo cabível. Do detido cotejo dos autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pelo recorrente, resolvendo, na oportunidade, a questão nodal debatida entre as partes naquela ocasião. A propósito, calha transcrever trechos da decisão recorrida, pois, a priori, compartilho das apreensões assimiladas pelo Juízo a quo, cuja ratio decidendi lá explicitada adiro, sem ressalvas, a estas razões de decidir: “(...) Desde que transitada em julgado a sentença que condenou a parte executada, ela é devedora do valor, com incidência de juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento, quando se presume que os valores estarão disponíveis à parte credora. Ou seja, a transferência dos valores para conta judicial, por si só, não afasta a incidência da atualização sobre o valor. Conforme consignado na decisão de ID 127907055, que não foi alvo de impugnação pela parte executada, a data do bloqueio não seria mais tomada por referência para os cálculos, considerando que os atos do cumprimento de sentença foram anulados e seria efetuada nova intimação da parte ré para pagamento. Dessa forma, desde o trânsito em julgado, até o efetivo pagamento, após a nova intimação, a executada é devedora dos valores, com juros e correção monetária, visto que referidos valores não foram disponibilizados à parte credora que, aliás, viu seu direito ao recebimento ser protraído. Os cálculos de ID 128868914, portanto, estão de acordo com o que foi determinado na decisão de ID 128833138, exceto pelo fato de que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor total da condenação (somatório dos danos morais e danos materiais). Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. (...)” Com base em uma análise rarefeita e perfunctória da causa, a princípio, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da referida impugnação. Contudo, reputo necessário submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo uma participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional provocado (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.), de modo a obter mais elementos no intuito de robustecer o convencimento para o devido desate do mérito desta controvérsia. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida. Nesse cenário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos no caso vertente todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator